Tribunal: TJDFT
Processo: 0007363-26.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007363-26.2015.8.07.0007 RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: ALIANDRA SERPA GUIMARÃES, GERALDO DIMAS BAIÃO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DO MONTANTE PAGO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA PENAL PACTUADA. CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. INDEVIDA. ARRAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. 1. Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, uma vez que a vendedora comercializa bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação. 3. Não se considera caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, o evento que, conquanto inevitável, mas previsível, está integrado aos riscos do próprio empreendimento, fazendo parte da atividade empresarial. 4. É caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora a solicitação de distrato em decorrência da inadimplência pela não entrega do imóvel na data prevista. Como consequência, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução integral do valor pago, devidamente corrigidos, sem retenções e/ou parcelamento. 5. Comprovada a responsabilidade pelo atraso na entrega do bem objeto de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, inclusive, após o cômputo do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, deve o responsável arcar com a multa contratualmente estabelecida. 6. Estabelece o artigo 475 do Código Civil, que diante de um inadimplemento contratual, à parte lesada é conferida a faculdade de exigir o cumprimento da avença ou, alternativamente, a resolução do contrato, assegurada, em ambos os casos, a indenização por perdas e danos. Logo, não há incompatibilidade entre o pedido de rescisão contratual e pedido de incidência de multa decorrentes do atraso na entrega do imóvel. 7. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1635428/SC), firmou entendimento no sentido de que quando houver cláusula penal prefixando a indenização, como regra, em valor equivalente ao locativo, não cabe posterior cumulação com lucros cessantes. 8. As arras confirmatórias são uma espécie de sinal com o objetivo de representar a firmeza do contrato. Pago o sinal e iniciada a execução do contrato, o valor é incorporado ao saldo devedor do imóvel, fazendo parte do preço do bem, deixando de ostentar a característica de garantia do contrato. Desfeito o negócio, deve o preço já pago pelo bem ser devolvido ao comprador para que as partes contratantes retornem ao status quo ante, cabendo a devolução na forma simples. 9. Recurso da parte ré parcialmente conhecido e improvido. Conhecido o recurso da parte autora e improvido. As recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 408, 421 e 422, todos do Código Civil, sustentando a inexistência de culpa das recorrentes na rescisão contratual; b) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81, por entenderem que a correção monetária incide a partir da distribuição do feito, e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória; c) artigo 393 do Código Civil, aduzindo a ocorrência de caso fortuito e de força maior. Apontam divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ em relação aos itens “a” e “b”. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 393, 408, 421 e 422, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que, “Como a obra não foi entregue dentro do prazo previsto, qual seja, abril de 2014, já considerado o prazo de tolerância de 180 dias, bem como não restou configurado o caso fortuito ou a força maior, está patente a responsabilidade da construtora pelo atraso” (ID 12291394). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa ao artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que a correção monetária deve incidir desde a data do desembolso, e os juros de mora desde a citação, guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “A Corte Estadual fixou a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidente sobre o valor a ser restituído, e o momento dos respectivos desembolsos como termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, alinhando-se ao entendimento desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp 1590626/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1411363/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 7/5/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004